Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0721435-53.2019.8.07.0001 Apelante: CLOUD MARKET SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI – ME Apelada: PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO À apelante para, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, recolher, em dobro, o preparo (art. 1.007, § 4o, CPC), bem como, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões. Vindo a manifestação ou transcorrido em branco o último prazo acima, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora